Tribunal: STF
Processo: RHC 174673
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Supressão instância. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Princípio da consunção. Reexame do acervo fático-probatório. Tribunal do Júri. Alegado vício na quesitação. Matéria não arguida oportunamente. Preclusão temporal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antonio Carlos de Santana Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 510.672/SE (evento 3, fls. 557- 466).
    O Recorrente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 
    2. A pretendida aplicação do princípio da consunção não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    3. Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. 
    4. No caso dos autos, a defesa cingiu-se pleitear a aplicação do princípio da consunção, não trazendo qualquer elemento de convicção passível de desconstituir o que já havia sido decidido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que, como visto, não dá ensejo à revisão criminal, que não se presta à simples reanálise de provas que já foram exaustivamente examinadas no curso do processo.
    5. A aplicação do princípio da consunção demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, o que reforça a inexistência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada por este Sodalício. Precedentes.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, sustenta o Recorrente, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da consunção. Alega que o concurso entre crimes não foi objeto de quesitação. Requer, a aplicação do princípio da consunção ‘no crime de porte (meio) diante do homicídio (fim), absorvendo o recorrente do crime de porte de arma’.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não provimento do recurso (evento 7).
    É o relatório.
    Decido.
    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial e habeas corpus originário.
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    A Corte Superior consignou que ‘a pretendida aplicação do princípio da consunção não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância’.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).
     Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Registro que a conclusão da Corte Superior está parametrizada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes orientam-se no sentido de que ‘eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do “habeas corpus”’ (RHC 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso) e que ‘não há como se reconhecer, na via processualmente estrita do “habeas corpus”, a incidência do princípio da absorção do delito menos grave pelo crime mais grave’ (HC 94.443/MS, Rel. Min. Ayres Britto). Assim, registra-se ‘a inaplicabilidade da consunção se, do quadro fático fixado pela jurisdição ordinária, concluírem-se diversas as condutas a justificar a subsunção das ações a tipos penais diferentes’ (RHC 122.618/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Nessa toada, como bem salientou o parecer ministerial ‘[d]e fato, há indevida supressão de instância no pleito defensivo. Além disso, não se trata, ao contrário do que alega, de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento e concessão de ofício, pois a análise quanto à aplicação do princípio da consunção demanda reexame de fatos e provas dos autos, o que impossibilita seu exame em sede de habeas corpus’. 
    Desse modo, resulta inviável verticalizar, na presente via, a alegada (in)existência de crime único, para o fim de acolher o pleito defensivo de aplicação do princípio da consunção, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Como se sabe, é assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    No que concerne, por sua vez, à alegada nulidade da condenação penal do Recorrente, sob o argumento de formulação defeituosa dos quesitos pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, verifico que já se operou, quanto a essa específica matéria, o fenômeno da preclusão.
    Com efeito, o Recorrente deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, o suposto vício existente nos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença. É dizer, após a sua leitura pelo juiz presidente, não se registrou qualquer oposição das partes. Inevitável, desse modo, o reconhecimento da preclusão temporal.
    Rememoro, sob tal aspecto, que esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão (HC 123.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe-190 de 30.9.2014), a qual só pode ser superada nos casos em que os quesitos causem perplexidade aos jurados (HC 85.295/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.3.2010), circunstância não evidenciada na hipótese ora em exame.
    Nesse sentido é a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, extraída dos seguintes precedentes: HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2011; HC 105.391, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-070 de 13.4.2011; HC 104.578/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24.5.2011; RHC 116.702, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-246 de 13.12.2013; HC 123.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-190 de 30.9.2014; HC 127.428, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-018 de 1.2.2016 e HC 136.023, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.8.2017. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora